Tribunal: TJDFT
Processo: 0725171-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725171-09.2024.8.07.0000 DESPACHO À agravante – Ana Beatriz dos Santos – para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o teor da petição id 61111309. Em seguida, colha-se parecer da Procuradoria de Justiça, conforme determinado no id 60939607. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator